Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-17.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703401-17.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAINARA DA SILVA MENDES APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por TAINARA DA SILVA MENDES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. objetivando a reativação da sua conta na rede social Instagram, bem como a indenização por danos morais. O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, além de indeferir a concessão da justiça gratuita, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Inconformada, a autora interpôs a Apelação de ID 75444887 aduzindo a necessidade de cassação da sentença. No caso em análise, dentre outros pontos, a parte apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Em 17/9/2025, no julgamento do REsp no 1988687/RJ , Tema 1178, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (...) i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Considerando a ausência de publicação do acórdão e a ausência de informação sobre as possíveis modulações, necessária a suspensão do feito até a publicação do acórdão. Assim, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, até a publicação do acórdão do REsp. no 1988687/RJ. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2025 15:18:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador